Tribunal: STF
Processo: MS 38563
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Ramos de Vasconcelos Neto, apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados.



    Alega, em suma, que “está tendo um direito seu líquido e certo violado, por ato ilegal do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, ao deixar regular andamento no projeto de lei de iniciativa popular”.



    Refere-se ao projeto de lei de iniciativa popular nº 4.850/2016 – atualmente sob o nº 3.855/2019 -, que estaria sem andamento há mais de dois anos, estando pendente a criação de Comissão Especial para análise de matéria e a designação de relator responsável.



    Alega contrariedade aos arts. 1º e 14, inc. III, da Constituição Federal, afirmando que 



     



    “o abuso de direito está configurado no travamento do regular andamento do PL nº 3855/2019, sem qualquer definição de prazo para a publicação do ato do dia 04 de julho de 2019, para determinar a criação da comissão, no qual só pode ser por subterfúgios políticos indiretos, o que se acredita, tentam desconfigurar a lisura do supracitado projeto de lei, ao deixar intencionalmente cair no esquecimento público e dos próprios coitados cidadãos peticionários, que tanto se empenharam”.



     



    Pleiteia a



     



    “concessão da segurança no sentido de determinar que o Presidente da Câmara dos Deputados, na responsabilidade de sua função, determine a imediata retomada do PL 3855/2018, com a publicação do ato do 04 de julho de 2019, e na sequência seja efetivada a criação de Comissão Especial para analisar a matéria, conforme o inciso II do art. 34 do RICD, tendo em vista a direta ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988”.



     



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    O writ não comporta seguimento, por ser manifestamente incabível.



    Verifica-se, na espécie, a ilegitimidade ativa ad causam para a presente impetração, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, apenas os membros do Congresso Nacional são legitimados a promover o controle jurisdicional sobre o processo de formação das leis e das emendas à Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: MS nº 20.257/DF, Red. p/ ac. Min. Moreira Alves; MS nº 27.971/DF, Rel. Min. Celso de Mello;– MS nº 31.816/DF-AgR-MC, Red. p/ ac. Min. Teori Zavascki; MS nº 31.832/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux.



     Ainda que ultrapassada tal condição, não assistiria razão ao impetrante, ante a excepcionalidade, no sistema brasileiro, do controle jurisdicional acerca da tramitação dos projetos de lei.



     Com efeito, o controle jurisdicional dos atos que integram o processo legislativo só se legitima quando demonstrada violação das regras previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal, sendo defeso, no entanto, adentrar matéria interna corporis inerente à função legiferante do Estado, sob pena de se desbalancear o sistema de freios e contrapesos albergado como cláusula pétrea pelo ordenamento constitucional pátrio (art. 2º c/c o art. 60, § 4º, da CF/88).



     Vão nesse sentido reiterados precedentes desta Suprema Corte, julgados, inclusive, sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.120):



     



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE nº 1.297.884, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente